Tribunal: TJDFT
Processo: 0725014-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENHORABILIDADE. ADMISSIBILIDADE.
1. É admissível a penhora da restituição de imposto de renda se assegurada a dignidade do devedor e de sua família, mitigando a tese de interpretação restritiva do disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2. Como a restituição pode ter abarcado outros rendimentos, com mais razão admite-se a penhora dos valores, visto que não comprovado que o montante é protegido pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC.
3. Recurso provido.